Tribunal: TCU
Processo: 008.822/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Manoel Adonias de Andrade Júnior contra o Acórdão 3.543/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Manoel Adonias de Andrade Júnior, contra o Acórdão 3543/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará.